Tribunal: CARF
Processo: 10880.909714/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909714/2016-46
ACÓRDÃO
1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLEYPARSONS ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CISÃO.
Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva– Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gabriel Campelo de
Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 8556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada cujo crédito
utilizado é Saldo Negativo da CSLL, período de apuração 16/01/2010 a 31/12/2010. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 256 e ss):

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
com número de rastreamento 113809678, emitido eletronicamente em 05/04/2016,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP n° 25540.61871.220812.1.7.03-9026.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo da CSLL, período de apuração 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.269.448,26. CSLL
devido(a): R$ 1.669.955,46.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 599.492,80.
Valor na DIPJ: R$ 599.492,80.
No despacho, foi reconhecido R$ 341.919,73.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN); § 1° do art. 6° e art. 74 da
Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4° e art. 36 da IN RFB n.° 900, de 30 de
dezembro de 2008.
2 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado tomou conhecimento do despacho decisório, em 15/04/2016, e apresentou
manifestação de inconformidade, em 16/05/2016, na qual alegou que:
1. Em 31/12/2009, a WorleyParsons do Brasil Engenharia Ltda.- empresa investida da
WorleyParsons South America Holding Pty Ltd. e da Worley Parsons SPV1 Pty Ltd. -
assinou com a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., o contrato de compra de
100% das ações da Manifestante, então denominada CNEC Projetos de Engenharia S.A;
2. A conclusão do negócio ficou condicionada à versão, por cisão parcial para a
Manifestante, do acervo patrimonial correspondente às atividades de engenharia do grupo
vendedor, acervo este que era então de titularidade de outra empresa do grupo, então
Fl. 8557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
3
denominada CNEC Engenharia S.A. e atualmente denominada CNEN Projetos de
Engenharia S.A.;
3. A cisão parcial da CNEN veio a ser aprovada em 15/01/2010 (anexo 3) e a efetivação da
venda das ações da Manifestante à WorleyParsons do Brasil Engenharia Ltda foi realizada
em 23/02/2010;
4. Depois de referida cisão, duas empresas passaram a coexistir: a empresa
cindida
CNEN
(CNPJ
n°
61.564.639/0001-94),
ainda
controlada
pelo
grupo
Camargo Corrêa, e a Manifestante (CNPJ n° 11.050.205/0002-06), que em
31/03/2011
mudou
sua
denominação
social
para
CNEC
WorleyParsons
Engenharia S.A;
5. Em 30 de junho de 2011, a Manifestante incorporou sua quotista majoritária
WorleyParsons Brasil Engenharia Ltda;
6. A totalidade dos valores retidos não homologados pelo Fisco dizem respeito a retenções
que foram realizadas no âmbito de contratos de prestação de serviços que, após a
reorganização societária, foram transferidos para a Manifestante;
7. A origem do problema reside no fato de os tomadores de serviços não terem informado
nas suas DIRF, o CNPJ da Manifestante, empresa efetivamente sucessora nos referidos
contratos após reorganização societária que ocorreu em 2010;
8. A exemplo das operações realizadas com a Petrobrás (CNPJ n°33.000.167/0001-01),
onde a retenção não reconhecida foi de R$ 156.741,04, cuida-se de valor de CSLL retida à
alíquota de 1 % sobre as notas fiscais 1753, 1754, 1756 e 1757, comprovadas por meio da
DIRF apresentada, tendo como beneficiária a CNEN Projetos de Engenharia S/A, CNPJ:
61.564.639/0001-94;
9.
No caso das operações com a Refinaria Abreu e Lima (CNPJ n°
09.474.270/0001-09), onde a retenção não reconhecida foi de R$ 46.861,22,
trata-se de retenção de CSLL pela prestação de serviços do consórcio CNCC -
Camargo Correa - CNEC, onde a recorrente tem uma participação de 10%,
conforme NF 8 e 9, retenções que foram informadas na DIRF apresentada pela
fonte pagadora, tendo como beneficiária a CNEN Projetos de Engenharia S/A, CNPJ:
61.564.639/0001-94;
10.
Coloca à disposição sua contabilidade, para fins de diligência, de forma a se
verificar que os valores pagos à Manifestante foram descontados do valor da CSLL,
gerando direito de a Manifestante computá-los no cálculo do saldo negativo de 2010;
11. O Fisco tem acesso às informações fiscais da cindida (CNEN) para verificar que esta
não se utilizou de quaisquer dos valores discutidos nesta Manifestação de Inconformidade;
12. As notas fiscais emitidas pela contribuinte (da qual a Manifestante é sucessora), com a
indicação da retenção, são suficientes para comprovar seu direito creditório;
13. O despacho decisório é nulo, por ofensa ao art. 142 do CTN, eis que a autoridade fiscal
não buscou a verdade material dos fatos, baseando-se tão somente nas informações
eletrônicas constantes dos sistemas da RFB;
14. Requer a realização de diligência, para que as autoridades fiscais verifiquem in loco o
fato de que a contribuinte teve os valores de IRPJ retidos pelas fontes pagadoras, assim
como devidamente declarado pela contribuinte.
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou aos autos:
- Ata de Cisão (fls. 22-106);
Fl. 8558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
4
- Protocolo de Cisão (fls. 107-224);
- Cópia das NF 1753, 1754, 1756 e 1757;
- Instrumento de Constituição do Consórcio CNCC - Camargo Correa - CNEC,
representada pela Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, CNPJ 61.522.512/0001-
02 (fls. 229-232).
É o relatório.
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 102-002.986 – 1a Turma/DRJ02, e-fls.
256 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que, como as notas ficais apresentadas foram expedidas para a
PJ cindida (CNPJ 61.564.639/0001-94), em 04/01/2010, portanto, antes da data de aprovação da
cisão cuja operação foi aprovada em ata de assembleia de 15/01/2010, de acordo com o regime de
competência, deve-se manter a responsabilidade para a realização da receita, na pessoa da PJ
cindida, a quem é atribuída a obrigação de apurar a CSLL devida na data da cisão da empresa.
Cientificada em 07/10/2022 (e-fl. 274), da decisão de Primeira Instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 28/10/2022 (e-fl. 276), em que repete os
argumentos da Impugnação, alegando que os contratos que deram origem às notas fiscais emitidas
pela CNEC Engenharia S.A. estavam sob a responsabilidade da Recorrente, por sucessão e em
razão da cisão parcial daquela empresa, com data base em 31 de dezembro de 2009. Nos seus
termos:
(...)
Com o devido respeito, a Recorrente entende que o Acórdão recorrido deve ser
integralmente reformado. Ao contrário do que afirmado na decisão, a Recorrente
comprovou cabalmente que os contratos que deram origem às notas fiscais emitidas pela
CNEC Engenharia S.A. estavam sob a responsabilidade da Recorrente, por sucessão e em
razão da cisão parcial daquela empresa, com data base em 31 de dezembro de 2009. E,
justamente por isso, a Recorrente foi quem reconheceu o recebimento dos valores faturados
por meio das referidas notas fiscais, com o desconto dos tributos incidentes, dentre os quais
a CSLL, objeto da presente discussão.
(...)
Em 31 de dezembro de 2009, a WorleyParsons do Brasil Engenharia Ltda., empresa
investida da WorleyParsons South America Holding Pty Ltd. e da Worley Parsons SPV1
Pty Ltd., ambas localizadas na Austrália, assinou com a Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A. o contrato de compra de 100% das ações da Recorrente, que era então
denominada CNEC Projetos de Engenharia S.A., inscrita no CNPJ sob n.o
11.050.205/0001-06.
Naquele momento, a Recorrente era pessoa jurídica recém-constituída pelo grupo vendedor.
A conclusão do negócio ficou condicionada à versão, por meio de cisão parcial, para a
Recorrente, do acervo patrimonial correspondente às atividades de engenharia do grupo
vendedor, acervo este que era então de titularidade de outra empresa do grupo, então
denominada CNEC Engenharia S.A1, inscrita no CNPJ sob n.o 61.564.639/0001-94.
A cisão parcial veio a ser aprovada em 15 de janeiro de 2010, no entanto, com data base de
31 de dezembro de 2009. Ou seja, todo acervo patrimonial correspondente às atividades de
engenharia da CNEC Engenharia S/A. existente em 31 de dezembro de 2009 foram
vertidos, isto é, transferidos à Recorrente, recém-constituída com o fim de receber tal
acervo.
Fl. 8559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
5
(...)
Após referida cisão, duas empresas passaram a coexistir, com atividades independentes: a
empresa cindida parcialmente CNEC Engenharia S.A. (CNPJ no 61.564.639/0001-94),
ainda controlada pelo grupo Camargo Corrêa e a Recorrente (CNPJ n° 11.050.205/0001-
06), que em 31 de março de 2011 mudou sua denominação social para CNEC
WorleyParsons Engenharia S.A.
(...)
Esses breves comentários são de extrema relevância para o deslinde do presente caso, uma
vez que a totalidade dos valores retidos não homologados pelo fisco dizem respeito a
retenções que foram realizadas no âmbito de contratos de prestação de serviços que, após a
reorganização societária, foram transferidos para a Recorrente, conforme o Anexo III do
Laudo de Cisão3. Foi a Recorrente quem, na prática, sendo sucessora dos contratos, sofreu
as retenções. Foi a Recorrente que registrou em caixa a entrada dos valores com o desconto
das contribuições retidas.
Assim, é a Recorrente a única que pode considerar referidas retenções no cálculo dos seus
tributos devidos no ano-calendário em que as retenções se efetivaram.
(...)
Para comprovar o reconhecimento contábil, pela Recorrente, dos valores objeto das notas
fiscais emitidas pela CNEC Engenharia S/A, a Recorrente apresenta cópia do seu Livro
Diário (Sped) (Doc. 01). A título exemplificativo, a Recorrente demonstra o lançamento
dos valores referentes ao contrato com a Petrobrás (Notas Fiscais no 1753, 1754, 1756 e
1757 – fls. 225 a 228 dos autos) no Livro Diário:
Inicialmente, a Recorrente registra tais valores a crédito na conta de clientes (Contas a
receber) contra caixa (Bancos), que reflete justamente o valor das notas descontando-se os
tributos retidos:

Fl. 8560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
6

Posteriormente, tais valores são contabilizados na conta Valores a Faturar:

(...)

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 8561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
7
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada cujo crédito
utilizado é Saldo Negativo da CSLL, período de apuração 16/01/2010 a 31/12/2010.
A Recorrente (CNPJ n° 11.050.205/0002-06) originou-se de contrato de compra de
100% das ações da CNEC Projetos de Engenharia S.A por WorleyParsons do Brasil Engenharia
Ltda da vendedora Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, com cisão parcial do acervo
patrimonial de CNEC Engenharia S.A. Assim resumiu o Acórdão Recorrido:
1. Em 31/12/2009, a WorleyParsons do Brasil Engenharia Ltda.- empresa investida da
WorleyParsons South America Holding Pty Ltd. e da Worley Parsons SPV1 Pty Ltd. -
assinou com a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., o contrato de compra de
100% das ações da Manifestante, então denominada CNEC Projetos de Engenharia S.A;
2. A conclusão do negócio ficou condicionada à versão, por cisão parcial para a
Manifestante, do acervo patrimonial correspondente às atividades de engenharia do grupo
vendedor, acervo este que era então de titularidade de outra empresa do grupo, então
denominada CNEC Engenharia S.A. e atualmente denominada CNEN Projetos de
Engenharia S.A.;
3. A cisão parcial da CNEN veio a ser aprovada em 15/01/2010 (anexo 3) e a efetivação da
venda das ações da Manifestante à WorleyParsons do Brasil Engenharia Ltda foi realizada
em 23/02/2010;
4. Depois de referida cisão, duas empresas passaram a coexistir: a empresa cindida CNEN
(CNPJ n° 61.564.639/0001-94), ainda controlada pelo grupo Camargo Corrêa, e a
Manifestante (CNPJ n° 11.050.205/0002-06), que em 31/03/2011 mudou sua denominação
social para CNEC WorleyParsons Engenharia S.A;
A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para
uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a cisão
(Art. 229 da Lei no 6.404/1976).
A pessoa jurídica, que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de
incorporação, fusão, cisão, deverá levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e
direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado; o balanço deverá ser levantado até 30
(trinta) dias antes do evento (art. 21 da Lei no 9.249/1995).
A apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL será efetuada na data do evento,
ou seja, na data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão, devendo ser computados
os resultados auferidos até essa data (arts. 217, §§ 1o e 2o, 218, parágrafo único, e 232, § 2o RIR/99):
Art. 232. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
decorrência de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse
fim, observada a legislação comercial ( Lei no 9.249, de 1995, art. 21 ).
§ 1o O balanço específico a que se refere o caput deverá ser levantado na data do evento (
Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o ).
§ 2o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a incorporação, a fusão
ou a cisão.
Fl. 8562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
8
§ 3o O imposto sobre a renda devido deverá ser pago no prazo estabelecido no art. 924 (Lei
no 9.430, de 1996, art. 5o, § 4o ).
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-
calendário, em seu próprio nome, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda ( Lei no 9.249, de 1995,
art. 21, § 4o ; Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o ; Lei no 9.779, de 1999, art. 16 ; e Lei no
9.959, de 27 de janeiro de 2000, art. 5o) .
§ 5o O disposto no § 4o não se aplica à pessoa jurídica incorporadora, nas hipóteses em que
as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estivessem sob o mesmo controle
societário desde o ano-calendário anterior ao do evento (Lei no 9.959, de 2000, art. 5o) .
Ou seja, a data do evento (15/01/2010) é a data referência para a apuração do
IRPJ/CSLL relativo a parte cindida. No caso presente, a Recorrente requereu saldo negativo de
IRPJ/CSLL do período após o evento de cisão, não podendo incluir na apuração valores retidos
previamente a esta data. Desta forma, acertada a Decisão Recorrida. Não socorre a Recorrente o
apelo para a prescrição do art. 132 do CTN, pois não se discute nestes autos a responsabilidade da
sucessora pelo tributo apurado previamente ao evento (que estaria no nome da empresa sucedida),
mas o tributo a pagar apurado em seu nome após o evento de sucessão.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade. Reproduzo a seguir o voto condutor da decisão recorrida como razão de decidir,
por concordar totalmente com seus termos.
(...)
4 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A recorrente pede a nulidade do Despacho Decisório, por ofensa ao art. 142 do CTN, em
razão de a autoridade fiscal não ter buscado a verdade material dos fatos, baseando-se tão
somente nas informações eletrônicas constantes dos sistemas da RFB.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados, uma
vez que o Despacho Decisório foi assinado por Autoridade Fiscal competente, e o
contribuinte tomou conhecimento da decisão, oportunidade em que lhe foi concedido prazo
para apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Quanto à suposta ofensa ao art. 142 do CTN, tem-se que o dispositivo se aplica às hipóteses
de constituição do crédito tributário, através do lançamento de ofício. O que não é o caso.
O dispositivo normativo que cuidava do poder de diligência da agente fiscal, no trato das
PerDcomp, era o então art. 76 da IN RFB n° 1300/2012, que facultava à autoridade fiscal a
realização de diligência fiscal para se verificar a integridade das informações prestadas. E
por se tratar de uma faculdade não pode dar causa à nulidade do consequente despacho
decisório.
Fl. 8563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
9
5 DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Denega-se o pedido de diligência contábil, pois esta não se presta à produção de provas que
o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto com a peça recursal.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligências e
perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235, de 1972, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748, de 1993, compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748, de 1993).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados obscuros no
processo. Todavia, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo o
julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972,
indefiro o pedido por considerá-la prescindível para o julgamento da presente lide.
6 PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO – CSLL
O não reconhecimento integral do crédito de Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário
2010, decorreu da não confirmação, ou confirmação parcial, das parcelas de retenções de
CSLL, indicadas na PERDCOMP. Ver quadros abaixo extraídos da Análise do Crédito, que
integra o Despacho Decisório.

Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada sustenta que as retenções não
reconhecidas são decorrentes das atividades de engenharia derivada da parcela do acervo
que foi cindido do patrimônio da PJ, então denominada CNEC Engenharia S.A., CNPJ n°
61.564.639/0001-94, cujos contratos de prestação de serviço foram transferidos para a
sucessora da cisão, a própria recorrente, após a organização societária, aprovada em
15/01/2010. Complementa que, após a cisão, as ações da sucessora (recorrente) foram
vendidas à WorleyParsons Brasil Engenharia Ltda, que posteriormente foi incorporada pela
investida (recorrente).
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou aos autos o protocolo e ato de cisão, e quatro
cópias de NF de prestação de serviços, emitidos pala CNEC Engenharia S/A, CNPJ
61.564.639/0001-94, em favor de a Petróleo Brasil S/A - Petrobras, CNPJ
33.000.167/0001-01, com os seguintes valores brutos.
NF
Data
Valor Bruto
1753
04/01/2010
4.541.649,38
1754
04/01/2010
4.691.472,67
1756
04/01/2010
4.769.368,71

1757
04/01/2010
1.671.613,35
TOTAL
15.674.104,11
Fl. 8564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
10

Extrai-se desses documentos que a Ata de Assembleia de 15/01/2010, aprovou a cisão, com
data base em 31/12/2009, de parcela do patrimônio da CNEC Engenharia S/A, CNPJ
61.564.639/0001-94, no valor de R$ 65.005.500,00, em favor de CNEC Engenharia de
Projetos S/A, CNPJ 11.050.205/0001-06, correspondente a todo o acervo técnico da
cindida, com assunção da sucessora de todos os direitos e obrigações dos contratos
celebrados pela cindida, sem solução de continuidade, cuja lista exaustiva se encontra no
Anexo III do Protocolo de Cisão.
A recorrente juntou ainda o Instrumento de Rerratificação ao Contrato de Constituição de
Consórcio, celebrado, em 14/09/2009, entre a Construções e Comércio Camargo Corrêa
S/A, CNPJ 61.522.512/0001-02, e a CNEC Engenharia S/A, CNPJ 61.564.639/0001-94,
para prestação de serviço à Petrobras, na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST,
representada pela Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, que detinha um percentual
de 90% do consórcio.
Sobre este serviço, a recorrente fez referência às seguintes notas fiscais:

7 ANÁLISE DAS PARCELAS DE FONTE
De acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. Considerando
que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição social as regras
de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se
também o disposto no § 2° do art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. [.....]
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do
art. 8°.
Entretanto, é facultado ao contribuinte se valer de outros meios de prova que assegure, de
forma inconteste, a efetividade da retenção (Súmula CARF n° 143. Na hipótese, cumpre
salientar que a nota fiscal, com destaque da retenção do imposto/contribuição, apenas
informa o valor que deveria ser retido na operação, todavia não faz prova de sua
efetividade. Os registros contáveis, por sua vez, registram os direitos e obrigações surgidos
na operação, mas também não provam a retenção do tributo. A prova cabal da retenção - e
sua dedutibilidade na apuração do período - concretiza-se com as notas fiscais/registros
contábeis e a demonstração da movimentação financeira envolvida.
NF
Valor Bruto
8
2.534.612,22
9
2.151.509,93
TOTAL
4.686.122,15
Fl. 8565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
11
De outro lado, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal
em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF. Nesse passo,
em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, ano-calendário 2010, retenções de CSLL na fonte em
benefício da interessada, além das já reconhecidas no despacho decisório.
No passo de sua alegação, no sentido que as DIRF apresentadas pelas fontes pagadora,
continham equivocadamente como beneficiária do rendimento a PJ cindida (CNPJ
61.564.639/0001 94) que transferiu parte de seu patrimônio a recorrente (CNPJ
11.050.205/0001-06), a recorrente trouxe, em sua impugnação, uma relação de retenções,
declaradas em DIRF, que teriam como beneficiário a PJ cindida.
Ocorre que, ainda que comprovada a existência das retenções, não é possível assegurar,
com base nos documentos anexados aos autos, que estas, ou parcelas delas, dizem respeito
à atividade da recorrente, nem que que deixaram de ser aproveitadas pela PJ cindida, que,
reforce-se, é a beneficiária das retenções segundo as DIRF.
Quanto às notas fiscais apresentadas pela prestação de serviços à Petróleo Brasil S/A -
Petrobras, CNPJ 33.000.167/0001-01. Verifica-se que se trata de "Serviços de Engenharia
de Projeto Básico e Pré-Detalhamento (FEED) para o complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro - COMPERJ". Dito serviço é escopo do Contrato de Prestação de Serviço n°
0800.0037080.07.2, celebrado entre a Petrobras (Contratante) e a WorleyParsons
International Incorporated (Contratada) / CNEC (Cessionária), que teria sido transferido
para a recorrente, nos termos do item 2 do Protocolo de Cisão e Anexo III - Lista de
Contratos Relevantes (fls. 32 e 108), cuja operação foi aprovada em ata de assembleia de
15/01/2010, data de efetivação da Cisão.
Ocorre que as notas ficais foram expedidas para a PJ cindida (CNPJ 61.564.639/0001-94),
em 04/01/2010, portanto, antes da data de aprovação da cisão. Assim, de acordo com o
regime de competência, deve-se manter a responsabilidade para a realização da receita, na
pessoa da PJ cindida, a quem é atribuída a obrigação de apurar a CSLL devida na data da
cisão da empresa (15/01/2010), nos termos do art. 235 do Decreto n° 3.000/995 e art. 57 da
IN SRF 93/976. No mais, não há provas de que a receita dessas notas fiscais tenha sido
realizada e tributada pela recorrente.
De outra banda, verifica-se que o contrato de prestação de serviço entre o consórcio CNCC
- Camargo Correa - CNEC à Petrobrás, na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST,
também foi transferido para a recorrente, nos termos do item 2 do Protocolo de Cisão e
Anexo III - Lista de Contratos Relevantes (fls. 32 e 108). Ocorre que, a recorrente apenas
enumerou as notas fiscais referentes a esses serviços, sem juntar as cópias dessas, menos
ainda dos comprovantes de retenção, de forma a não ser possível aferir a existência do
crédito.
8 CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer direito creditório e não homologar as compensações em
litígio.
[assinado digitalmente]
Eduardo Bruno da Costa Vaughan
Relator
Fl. 8566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.751 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909714/2016-46
12
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de afastar a preliminar de nulidade e
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 8567
DF CARF MF
Original